Tribunal: TJMT
Processo: 1012138-56.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012138-56.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYANNE CAMPOS DA SILVA - CPF: 040.399.241-93 (APELADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃ
O DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. C
ONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
LOTE URBANO
.
ATRASO NA ENTREGA E INVIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE PARCELAMENTO
.
SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO D
A SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda de lote
urbano
, determinando a restituição integral dos valores pagos (R$ 29.151,47) e a indenização po
r danos morais, no valor
de R$ 10.000,00.

2.
A empresa apelante
não se opõe à devolução dos valores, mas
requer o parcelamento da restituição em 36 meses, com 12 meses de carência, além da exclusão ou redução d
a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se
: (i) a possibilidade de devolução parcelada dos valores pag
os após a rescisão contratual;
(
ii
) a legitimidade da condenação por dano moral decor
rente da não entrega do imóvel e (
iii
) a possibilidade da redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
restituição das parcelas pagas pelo consumidor, quando a rescisão ocorre por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ser imediata e integral
, n
o
s termos da Súmula 543 do STJ.

5
.
O parcelamento
do valor a ser devolvido
afronta a boa-fé e o equilíbrio contratual, não havendo
fundamento
que o justifique.

6
.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pela autora não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela
inviabilidade do empreendimento
.

8
. O
quantum
indenizatório por danos morais
foi
fixado
na origem
em valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(R$ 10.000,00)
, considerando as particularidades do caso concreto, a extensão do abalo sofrido e o caráter pedagógico da medida devem ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do vendedor, deve ser imediata e integral, sendo abusivo o parcelamento.
2
. O atraso injustificado e a inviabilidade do empreendimento imobiliário configuram dano moral indenizável, não cabendo redução do
quantum
fixado quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CC,
arts
.
421, 422 e 475
; CDC,
arts
. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 543 do STJ; STJ,
AgInt
no
REsp
1.831.387/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 10.02.2020; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1004910-61.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposto por
Várzea Grande
Echer
36 Incorporações SPE LTDA.
contra
sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
que
julgou
procedentes

os pedidos
da
ação de restituição
de valores c/c
indenização
por
danos morais
,
movida por
Nayanne
Campos
d
a Silva
, para declarar a rescisão do contrato de compra
e
venda,
condenar a requerida a restituir a autora o valor de R$ 29.151,47, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00
.

A
apelante sustenta
que, embora não se
oponha à devolução dos valores,
não possui
condições financeiras para a restituição imediata e em parcela única.
P
ropõe
, nesse sentido,
um plano de pagamento em 36 meses, com 12 meses de carência.

Defende,
ademais
,
que não há se falar em
condenação por danos morais,
a
o argumento de que o mero inadimplemento contratual não
é,
por si só, a
pto a justificar a indenização
, razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação
(Id.
325539392
)
.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id.
325539395
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, consigna-se que não há controvérsia em relação a rescisão contratual e a devolução dos valores, a insurgência recursal limita-se

à possibilidade de devolução dos valores pagos pela autora de forma parcelada, bem como à exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, a apelante
“
a fim de honrar com o pagamento — considerando o volume de obrigações de devolução perante centenas de clientes e o impacto de milhões de reais no fluxo de caixa”
propõe que os valores a serem restituídos sejam pagos com prazo total de 36 meses, com carênc
ia inicial de 12 meses (id. 325539392 - pág. 12).

Ocorre que, o STJ, por meio da Súmula 543, fixou entendimento de que:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A
demais, a
devolução parcelada coloca o consumidor em posição demasiadamente desvantajosa, contrariando os princípios consumeristas
e
a
apelante não demonstrou necessidade financeira que justifique o parcelamento, limitando-se a
alegar
genericamente
,
o que não é suficiente para afastar a proteção consumerista.

Assim, não há qualquer justificativa fática ou jurídica apta a autorizar o parcelamento da devolução dos valores pagos.

De igual forma, também já decidiu esta Corte
:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre as partes, assegurando proteção ao comprador, reconhecido como parte hipossuficiente.

A Súmula 543 do STJ estabelece que, na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas pelo comprador deve ser imediata e em parcela única, salvo comprovação de prejuízo substancial à parte vendedora.

A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que é abusiva a cláusula que determina o parcelamento da restituição nos casos de rescisão contratual, pois onera desproporcionalmente o consumidor e contraria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

No caso concreto, não há comprovação de prejuízo relevante ao vendedor que justifique a devolução fracionada dos valores pagos, tornand
o desnecessário o parcelamento [...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10049106120238110003, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data d
e Publicação: 26/11/2024)

“
[...]
A restituição dos valores pagos deve ser imediata e em parcela única, conforme jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 543, sendo abusiva a previsão de devolução parcelada.

[...]
É abusiva a cláusula que prevê a devolução dos valores pagos de forma parcelada, devendo a restituição ocorrer em parcela única.
[...]
”

(N.U 1029466-91.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)
.

A apelante alega
, ainda,
que
o simples inadimplemento contratual, sem qualquer circunstân
cia excepcional, não gera abalo
moral indenizável
. Requereu o afastamento da indenização por danos morais, e alternativamente,
a redução do
quantum
indenizatório.

Embora o descumprimento contratual, por si só, não gere dano moral indenizável, situações que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, causando angústia e sofrimento significativo, podem justificar a reparação.

No presente caso, a situação vivenciada pela autora vai muito além de um mero atraso ou dissabor trivial. Conforme demonstrado nos autos, a autora adquiriu o lote em 20
21
, com previsão de conclusão da infraestrutura em 20
23
. No entanto, até a propositura da ação em 202
4
, as obras prometidas não foram entregues, e o loteamento permane
ceu inabitável e sem estrutura, sendo
confirmada
pela apelante a inviabilidade do empreendimento.

Tal situação enseja o dever da requerida de indenizar, conforme entendimento uniforme da jurisprudência:

“[...]
2
. Esta Corte Superior se posiciona no sentido de que o atraso significativo na entrega do imóvel é capaz de caracterizar a lesão extrapatrimonial indenizável. [...]
“

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1831387 SP 2019/0237561-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/02/2020).”

“[...] O atraso injustificado na entrega da obra, por período longo, constitui falha na prestação do serviço que permite a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora e demanda a restituição integral dos valores pagos [...] Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra. No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. [...]
”

(
TJ-MT 10115902120188110041 MT, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).”

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, sabe-se que no arbitramento do valor,
levam-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 10.000,00 é razoável, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso e a função compensatória da indenização, não havendo motivo para sua redução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo-se integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência para
15
%
sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025